Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O trecho do acórdão que analisou a apelação e registrou a inexistência de solução de continuidade na relação de emprego foi utilizado apenas para demonstrar que o autor preencheu os requisitos necessários para participar do plano de previdência privada da PETROS identificado como PRÉ-70, nele devendo ser enquadrado, desde sua aposentadoria, submetendo-se às regras e benefícios de tal plano de previdência privada e, não, para fundamentar a responsabilidade da Vibra (não configurada), uma vez que esta não realizou a retenção dos descontos.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.